Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AUSENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS COMUNS ÀS PARTES LITIGANTES. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES QUE DELES DEPENDAM. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. EXCESSO NÃO CONFIGURADO.
1. A presente demanda versa sobre correção monetária de cédulas de crédito rural, enquanto os REs 591.797 e 631.363 e a ADPF 165 tratam de expurgos de depósitos em caderneta de poupança, ao passo que a ADPF 77 trata de questões relativas ao Plano Real, sendo inaplicáveis, portanto, ao caso concreto.
2. Pendente o trânsito em julgado da ACP 94.0008514-1, resta não configurada a alegada prescrição da pretensão do credor em ter acesso a documentos essenciais.
3. O dever de guarda de documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.
4. A multa cominatória constitui técnica coercitiva para que se cumpra a ordem judicial, motivo pelo qual deve ser fixada em valor que se preste a essa finalidade. Fixadas as astreintes em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em redução.
5. Agravo de Instrumento não provido.